Tribunal: TJSP
Processo: 2234151-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISS NFE - Exercício de 2013 - Exceção de pré-executividade - Município de São Paulo - Alegação de nulidade da CDA em decorrência da ausência do preenchimento dos requisitos legais, ilegalidade dos índices adotados pela municipalidade a título de correção monetária e juros de mora e o manifesto caráter confiscatório da multa exigida - Não acolhimento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISS NFE - Exercício de 2013 - Exceção de pré-executividade - Município de São Paulo - Alegação de nulidade da CDA em decorrência da ausência do preenchimento dos requisitos legais, ilegalidade dos índices adotados pela municipalidade a título de correção monetária e juros de mora e o manifesto caráter confiscatório da multa exigida - Não acolhimento da exceção de pré-executividade - Cabimento em parte - Títulos executivos expedidos em obediência aos requisitos legais dos artigos 202 do CTN e 2o, § 5o, da LEF - Não violação ao princípio da legalidade - Correção Monetária e juros de mora - Aplicação das Leis Municipais de São Paulo nos 13.275/02 e 13.476/02, as quais preveem a atualização monetária, por meio do IPCA, com incidência de juros de mora, de forma cumulativa - Precedentes do E. STJ e desta Câmara - Situação alterada, contudo, a partir do advento da Emenda Constitucional no 113, conforme seu artigo 3o, que prevê a adoção da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora em questões que envolvam a Fazenda Pública - Aplicação imediata para as situações em curso, a partir de 09 de dezembro de 2021 - Multa desprovida de caráter confiscatório - Precedentes desta E. Corte - Decisão reformada em parte - Agravo provido em parte.